Tribunal: TJPA
Processo: 0816659-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816659-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ARGUMENTOS DO RECURSO DIVERGE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. RECURSO NÃO CONHECIDO

1.

A inteligência do artigo 1.021,§ 1º do Código de Processo Civil determina que, na petição de Agravo Interno o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.

O agravante pretende a reforma da decisão a fim de que seja reconhecido suposto equívoco em protocolo de recurso com argumentos divergentes da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

3.

Assim, não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, impedindo o conhecimento do recurso de Agravo Interno, por afrontar o princípio da dialeticidade

4.

Recurso NÃO CONHECIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará em face de decisão monocrática por mim proferida no bojo do Recurso de Agravo de Instrumento, em que, não conheci do recurso.

O agravante, em suas razões recursais, requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de determinar o processamento e julgamento de novo agravo de instrumento apresentado junto com o agravo interno.

Foram ofertadas contrarrazões
(Id.
15348074).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Incialmente, importa esclarecer que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal.

Desta feita, o recorrente deve apresentar em suas razões os fundamentos suficientes de sua irresignação, contrapondo-os com os fundamentos presentes na decisão agravada, sob pena de não conhecimento recursal.

No caso em tela é imperioso consignar que o processo de origem trata-se de Ação Civil Pública, que versa sobre o pagamento do Piso Nacional dos Professores, e que foi indeferida liminar requerida, pelo que foi interposto recurso de Agravo Instrumento.

Todavia, o conteúdo do recurso de Agravo de Instrumento em nada se relacionava com o objeto da referida ACP, e por essa razão o recurso não fora conhecido, o que acarretou na interposição do presente recurso de Agravo Interno.

Destarte, o presente recurso de Agravo Interno não trouxe argumento capaz de infirmar a decisão agravada, pois, na realidade, o presente recurso de Agravo Interno, traz os argumentos que deveriam ter sido apresentados quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Nas razões do agravo interno, pretende a reforma da decisão buscando justificar que a demanda trata de matéria de grande relevância, e por isso é preciso desconsiderar o equívoco no protocolo da peça recursal em processo distinto, requer ainda seja conhecido o agravo de instrumento anexado com o agravo interno, afastando sua intempestividade. E Por fim, buscar aplicar o princípio da instrumentalidade das formas.

Esclareço que não houve equívoco no protocolo das peças, tendo em vista que é de responsabilidade do agravante informar o processo de origem em que se agrava da decisão.

Ressalto ainda que, não é possível aplicar ao caso em tela o princípio da instrumentalidade, pois busca evitar invalidação de ato que possa ser aproveitado, o que não é possível para o caso em análise. Não há como se aproveitar recurso contendo conteúdo diverso da decisão que se impugna.

Deste modo, como a agravante não impugnou especificadamente o cerne da fundamentação da decisão agravada, não demonstra de forma clara e objetiva o seu inconformismo com a decisão guerreada. Portanto, torna-se inviável acatar o processamento do recurso diante da ausência de argumentos capazes de possibilitar o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão.

Assim, depreende-se que o agravo interno deixou de impugnar de forma ampla e específica os fundamentos lançados na decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art.1.021, §1º, do CPC, que assim disciplina:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Portanto, constato que o presente recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, haja vista que a ausência de impugnação específica ao ato judicial que se ataca impossibilita ao juízo
ad quem
avaliar seu suposto vício ou desacerto.

Nesse sentido e corroborando esse entendimento, apresento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O desenvolvimento de tese dissociada dos fundamentos constantes do pronunciamento judicial atacado revela-se manifesto desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A coerência entre o que restou decidido e as razões do inconformismo recursal são exigências intransponíveis, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade e, por consequência, o não conhecimento do recurso interposto. 3. Recurso não conhecido. Decisão Unanime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800856-21.2017.8.14.0049 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )”

Da mesma forma é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE INCAPAZES. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MPF. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. VÍCIO PROCESSUAL SANADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 283 E 284/STF. RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. A participação do Ministério Público Federal é obrigatória em casos que envolvem direitos de incapazes, conforme previsão legal. A conversão do julgamento em diligência para a manifestação do MPF foi corretamente decidida pela Turma julgadora, a fim de sanar o vício processual decorrente da ausência dessa intervenção. 2. A ausência de impugnação direta ao fundamento do acórdão recorrido que exigia a manifestação do MPF em casos de interesse de incapazes configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando as razões recursais inadmissíveis, conforme as Súmulas 283 e 284/STF. 3. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio contra a decisão impugnada, conforme estabelecido na Súmula 267/STF. A utilização dessa ação como recurso alternativo é inadmissível. 4.
Diante dessas considerações, o Agravo Interno que reproduz os mesmos argumentos da petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não merece provimento, sendo aplicáveis as Súmulas 283/STF e 182/STJ. 5. Agravo Interno não provido
. (AgInt no RMS n. 70.399/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.) grifei

Na oportunidade, esclareço, que apesar de poder ocorrer o julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, visando evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de
ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação especificada da decisão agravada
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024